Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013049-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE FUSCALDI CESILIO NETO - CPF: 040.087.811-96 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens. Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o
stay period
, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

2.

A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada.

III. Razões de decidir

4.

A Lei nº 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3º, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial.

5.

No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação.

6.

A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva.

7.

A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o
stay period
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial. 2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da recuperação judicial de JOSÉ FUSCALDI CESILIO NETO e PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO (Grupo JPA), reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis discriminados na petição inicial, determinando sua manutenção na posse dos agravados durante o prazo de suspensão legal (
stay period
), nos termos do art. 49, § 3º da Lei n.º 11.101/2005.

O agravante celebrou com os agravados quatro contratos de alienação fiduciária de bens móveis (nºs 215/6056756, 215/6056535, 740/6056536 e 740/6056539), cujos créditos, por serem extraconcursais (art. 49, § 3º, da LRF), não se submetem à recuperação judicial. Alega que a decisão agravada reconheceu a essencialidade dos bens de forma genérica, sem respaldo técnico ou comprovação de sua utilização nas atividades empresariais. Aponta indícios de que alguns ativos foram adquiridos pouco antes do pedido de recuperação, o que indicaria tentativa de blindagem patrimonial. Sustenta que a permanência dos bens na posse dos devedores compromete a eficácia da garantia fiduciária e acelera sua depreciação. Refuta o laudo do Administrador Judicial, por considerá-lo impreciso e tecnicamente deficiente, e requer nova perícia, com análise individualizada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 283199393), por ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Os agravados, em contrarrazões, defenderam a manutenção da decisão agravada, sustentando que os bens são essenciais à atividade produtiva, que a análise técnica do Administrador Judicial confirmou sua necessidade, e que a suspensão da excussão é medida legal e compatível com o princípio da preservação da empresa.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (id. 295455360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em avaliar a manutenção da posse, pelos agravados, de bens gravados com alienação fiduciária, sob o argumento de sua essencialidade à continuidade das atividades empresariais, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005 estabelece, no art. 49, §3º, que:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis [...], seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

De igual modo, o art. 6º, §7º-A, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, reforça a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo [...]”

No caso dos autos, restou demonstrada, por meio do laudo de constatação prévia (id. 178230339) e do parecer do Administrador Judicial (id. 187422780), a essencialidade dos bens objeto do agravo para a continuidade das atividades dos agravados, em especial nas operações agrícolas e pecuárias do Grupo JPA. O Administrador apresentou análise detalhada, concluindo que todos os bens são indispensáveis à produtividade, à redução de custos e à eficiência operacional, aspectos ainda mais relevantes em contexto de recuperação judicial.

O laudo classificou e descreveu, por tipo e finalidade, os maquinários (tratores, colheitadeiras, caminhões, plataformas, pulverizadores, plantadeiras e semirreboques), evidenciando sua utilização nas atividades rurais, no transporte de cargas e insumos e na manutenção da produção. A inspeção in loco permitiu verificar a efetiva utilização dos bens nas operações do grupo.

Embora o agravante sustente a ausência de especificidade na análise técnica e requeira a apresentação de laudo individualizado por bem, com indicação precisa de número de série e vinculação contratual, constata-se que o parecer técnico elaborado pelo Administrador Judicial avaliou a essencialidade dos bens com base em sua natureza funcional e na categoria a que pertencem, adotando critério compatível com a finalidade do juízo recuperacional. Tal metodologia, aliás, foi expressamente acolhida pelo juízo de origem e reiterada na decisão que indeferiu a tutela recursal (id. 283199393), revelando-se adequada ao escopo da avaliação requerida.

Importa sublinhar que, no âmbito da recuperação judicial, a exigência de individualização dos bens essenciais não se traduz, necessariamente, na identificação pormenorizada de cada item por número de série ou registro físico, mas sim na demonstração objetiva da imprescindibilidade dos tipos de ativos à manutenção das atividades empresariais do devedor. E, nesse aspecto, o relatório técnico atendeu satisfatoriamente à finalidade legal, evidenciando que os bens, por sua natureza e função, são estruturantes à continuidade da operação agropecuária exercida pelo Grupo JPA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que, ainda que o crédito fiduciário seja extraconcursal, não é permitido ao credor expropriar bens essenciais durante o período de suspensão legal:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021). [...]

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.027/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

[...] A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo recuperacional.

A suspensão da apreensão de bens essenciais à atividade empresarial é compatível com o art. 49, § 3º, da LRF, quando justificada por relatório técnico do Administrador Judicial e respaldada no princípio da preservação da empresa.

A verificação da essencialidade pode ocorrer por meio de diligência do juízo de origem, sem configurar afronta ao direito do credor fiduciário ou supressão de instância.

(N.U 1002183-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025)

Nesse contexto, não há que se falar em violação do direito de propriedade sobre os bens objeto da alienação fiduciária ou comprometimento da segurança jurídica da própria garantia fiduciária.

A Lei nº 11.101/2005 impõe limitações temporárias aos direitos dos credores, refletindo a necessária ponderação entre valores fundamentais: de um lado, a propriedade privada e a segurança jurídica dos contratos; de outro, a função social da empresa e o interesse coletivo na manutenção da atividade econômica e dos empregos.

Esse equilíbrio encontra fundamento na Constituição da República, que condiciona o exercício do direito de propriedade ao atendimento de sua função social (art. 5º, XXIII) e orienta a ordem econômica nesse mesmo sentido (art. 170, III).

A suspensão prevista no regime recuperacional não suprime o direito do credor, apenas posterga temporariamente seu exercício, garantindo a preservação da empresa enquanto se define a aprovação ou rejeição do plano de recuperação.

Trata-se, pois, de uma restrição legítima, proporcional e transitória, compatível com os objetivos da legislação e os princípios constitucionais que regem a atividade empresarial.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a essencialidade dos bens, garantir a posse dos bens aos agravados e permitir a continuidade das atividades empresariais, em consonância com os princípios da recuperação judicial, especialmente o da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025